Tribunal: TCU
Processo: 002.784/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa na Bahia para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em favor da Sra. Vilma Angelica Pereira dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria de interesse da Sra. Vilma Angelica Pereira dos Santos (XXX.767.905-XX); 9.2. determinar à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3. autorizar à Sefip que: 9.3.1. oriente o órgão jurisdicionado no sentido de que poderá ser editado novo ato de aposentadoria em favor da interessada, desde que escoimado das irregularidades verificadas nos presentes autos, o qual deverá ser submetido a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 9.3.2. realize novas diligências junto à Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa/BA que emitiu certidão de tempo de serviço em favor da interessada, a fim de que seja examinada a boa-fé da referida servidora no tocante à incidência do enunciado da Súmula no 106 desta Corte de Contas, ficando a unidade técnica, desde já, autorizada a realizar as oitivas pertinentes, se for o caso; 9.3.3. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.2 acima; 9.4. encaminhar à Superintendência da Polícia Federal na Bahia e à Procuradoria da República no Estado da Bahia cópia destes autos, bem como do inteiro teor deste acórdão.